Tribunal: TJSP
Processo: 1008158-73.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos e restituição de valores cumulada com antecipação de tutela antecipada – Veículo adquirido que apresentou problemas de natureza grave e depreciação – Sentença de parcial procedência – Julgamento antecipado – Alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, que seria imprescindível para o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos e restituição de valores cumulada com antecipação de tutela antecipada – Veículo adquirido que apresentou problemas de natureza grave e depreciação – Sentença de parcial procedência – Julgamento antecipado – Alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, que seria imprescindível para o deslinde da causa – Acolhimento – Necessidade de produção da prova pericial, para análise de maneira técnica, das condições do veículo e apuração de eventual responsabilidade das recorridas – Recurso parcialmente provido – Sentença anulada, prejudicados os demais recursos interpostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008158-73.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
apelados/apelantes FELICIO VIGORITO & FILHOS LTDA e FERNANDA
FARIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-73.2019.8.26.0224 -Voto no 3091
CTL
2
Apelação Cível no 1008158-73.2019.8.26.0224
Apelantes: BV Financeira de Crédito S/A, Financiamento e investimento, Felício
Vigorito & Filhos Ltda. e Fernanda Farias da Silva
Apelados: os mesmos e General Motors do Brasil Ltda.
Comarca: Guarulhos 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Antonio Nocito Ecchevarria
VOTO No 3091
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos e restituição de
valores cumulada com antecipação de tutela antecipada
Veículo adquirido que apresentou problemas de natureza
grave e depreciação Sentença de parcial procedência
Julgamento antecipado
Alegação de cerceamento de
defesa pela não produção de prova pericial, que seria
imprescindível para o deslinde da causa Acolhimento
Necessidade de produção da prova pericial, para análise de
maneira técnica, das condições do veículo e apuração de
eventual responsabilidade das recorridas
Recurso
parcialmente provido Sentença anulada, prejudicados os
demais recursos interpostos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de fls.
323/331 que, proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por perdas e danos, restituição de valores e antecipação da tutela, julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para anular o contrato de alienação
fiduciária e condenar o Banco BV Financeira a devolver à autora todos os valores
pagos por ela quanto ao financiamento, inclusive despesas administrativas para o
financiamento e impostos a ele pertinentes, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora desde a citação; anular o contrato de contra e venda do
veículo com a vendedora Felício Vigorito e Filhos Ltda. e condená-la a devolver à
autora os valores pagos por ela à loja, inclusive despesas com colocação de
acessórios, documentação, emplacamento, licenciamento, IPVA e seguro obrigatório,
com correção desde o desembolso e juros a partir da citação, do valor de
R$13.368,53 (treze mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e
ainda a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em
R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a partir da data da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-73.2019.8.26.0224 -Voto no 3091
CTL
3
condenando a General Motors do Brasil Ltda., solidariamente com a vendedora, a
pagar à autora os valores pagos por ela, com correção desde o desembolso e juros a
partir da citação, do valor de R$13.368,53 (treze mil, seiscentos e sessenta e oito
reais e cinquenta e três centavos) e ainda a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais que, ora fixo em R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a
partir desta data, arcando ainda, os réus, solidariamente, com custas e despesas
processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais), reajustados a partir
da sentença.
A BV Financeira S/A ajuizou embargos de declaração (fls.
333/331) que foram rejeitados pela decisão de fls. 335/336.
As partes apelaram.
A BV Financeira S/A, Financiamento e investimento (fls.
358/365), alegando que as instituições financeiras não devem ser responsabilizadas
pelos entraves pelo contrato de compra e venda por vícios ocultos, pois os contratos
são independentes. Advoga que a responsabilidade da apelante se limita ao
fornecimento de crédito para a aquisição de bem. Aduz que o fornecedor é o
responsável pelos defeitos relativos à prestação dos serviços e que toda a reclamação
da autora é relacionada ao veículo. Não há conduta ilícita da recorrente, portanto,
nada a indenizar. Ressalta que a autora não fez pedido de restituição de despesas
administrativas e não comprovou nos autos os gastos e o dano material não se
presume. Pugna pela improcedência da ação.
Felício Vigorito & Filhos Ltda. (fls. 370/387), destaca que o
veículo deu entrada no estabelecimento da apelante em 20.02.2019 e ficou pronto em
08.03.2019 e no dia 12.03.2019 foi encaminhado telegrama para retirada. O veículo
foi retirado e em seguida devolvido sob a alegação de algumas anomalias que não
existiam mais. Advoga que todos os problemas apresentados foram sanados, estando
o veículo como se novo fosse. Aponta a necessidade da realização da prova pericial,
que na hipótese seria salutar e imprescindível para verificar se o veículo possuía ou
não os vícios ocultos ou se foram sanados. Não havia como ocorrer o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-73.2019.8.26.0224 -Voto no 3091
CTL
4
antecipado uma vez que as provas documentais não deram suporte para o
sentenciamento do feito, pleiteando a nulidade da r. sentença. Aduz que os danos
morais são inexistentes porque não ocorreu qualquer motivo que causasse um abalo
moral. Assim, requer o provimento do presente recurso.
A autora apresentou contrarrazões aos recursos (fls. 392/400
e 401/409) e apresentou recurso adesivo (fls. 410/413), pugnando pela majoração do
valor dos danos morais, porque fixado em valor ínfimo levando em consideração as
pessoas jurídicas envolvidas e, também, a elevação dos honorários advocatícios,
porque fixados de forma desproporcional ao presente caso.
As partes foram intimadas e não apresentaram contrarrazões
ao recurso adesivo, conforme se apura da Certidão de fls. 416.
A autora se manifestou e não se opôs ao julgamento virtual
(fls. 424).
É o relatório.
Os apelantes buscam a reforma da r. sentença impugnada, a
BV Financeira sob o fundamento da independência dos contratos assinados pela
autora, um com a revendedora e outro somente no tocante a liberação de crédito para
a aquisição do veículo, por sua vez a Felicio Vigorito & Filhos Ltda., além da
modificação do decisum pugna pela sua nulidade por cerceamento de defesa,
alegando que a prova pericial para a averiguação das condições do veículo seria
importante para o deslinde da causa e a autora, adesivamente, requer a elevação dos
danos morais e dos honorários advocatícios.
A controvérsia da ação diz respeito as condições do veículo
adquirido pela autora através da Felício Vigorito & Filhos Ltda., um Onix LT 1.0,
Marca Chevrolet, Chassis 9BGKS48U0KG266865, Ano 2019/2019, Cor Vermelho
Carmim, Renavam 149572. Para a aquisição celebrou contrato de financiamento com
a requerida BV Financeira S/A. Aponta que tão logo na posse do veículo, notou que
ele apresentava a direção um pouco travada, com barulho anormal, levando-o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-73.2019.8.26.0224 -Voto no 3091
CTL
5
volta ao estabelecimento onde o adquirira (Felicio Vigorito & Filhos). O veículo foi
vistoriado, reparado e segundo a autora não tinha condições normais de uso, entrando
em contato com as requeridas “informando que o problema de fato era de natureza
grave, que além de trazer risco para o usuário, implicava em incontestável
depreciação do veículo, já que este tipo de defeito em um carro novo, OKM,
correspondia a um fato atípico e excepcional, já que afetavam o “coração” do
veículo” (fls. 10).
A correquerida Felicio Vigorito & Filhos, requereu a
realização da prova pericial, “deixando claro que no presente feito a prova pericial
seria salutar e imprescindível para verificar se o veículo em questão possuía os
vícios ocultos ou se ao menos haviam sido sanados” (fls. 381), e que as provas
documentais não foram necessárias para o sentenciamento do feito.
Neste quadro, é de se reconhecer a nulidade da sentença
combatida, posto que a questão demanda a produção de prova pericial, para análise,
de maneira técnica, das condições do veículo e apuração de eventual
responsabilidade das recorridas.
A propósito, confira-se:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO - ARGUIÇÃO
DE ALTERAÇÃO DE FACHADA POR PARTE DOS MORADORES -
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO SENTENÇA ANULADA". "Se a matéria está a
exigir maiores esclarecimentos pela própria natureza e pelas
circunstâncias que cercam os pontos debatidos, não se justifica o
julgamento
antecipado
da
lide".(TJSP;
Apelação
Cível
1005809-85.2017.8.26.0477; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)
grifei.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Exames
demissional e admissional realizados na clínica requerida, com intervalo
de um mês de diferença, que apresentaram resultados diversos e teriam
causado prejuízo ao autor. Sentença de improcedência. Recurso do
autor. Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-73.2019.8.26.0224 -Voto no 3091
CTL
6
sem realização de perícia para se aferir se havia efetivamente
incapacidade laborativa. Cerceamento de defesa caracterizado. Não
realização de perícia, imprescindível para se desatar a questão
controvertida. Necessidade de realização de perícia técnica - RECURSO
DO AUTOR PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; Apelação
Cível 1000915-02.2018.8.26.0196; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a VaraCível;
Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020) - grifei.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE
ALEGADA
PELA
RÉ.
PERÍCIA
TÉCNICA.
NECESSIDADE.JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESACONFIGURADO.O
julgamento
antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando
necessária a produção de prova tempestivamente requerida pela parte
imprescindível à solução do litígio. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007927-39.2013.8.26.0068; Relator (a):
Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2015; Data de
Registro:11/02/2015) grifei.
Desse modo, é de ser provido, em parte o recurso da
correquerida Felício Vigorito & Filhos Ltda, no tocante ao cerceamento de defesa
pela necessidade da realização da prova pericial, anulando-se a r. sentença
impugnada, restando, pois, prejudicados os demais recursos interpostos pelas partes.
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso para anular a r.
sentença para determinar a produção de perícia técnica requerida, prejudicados os
demais recursos interpostos pelas partes.
FRANCISCO SHINTATE
Relator